Tribunal: TJSP
Processo: 1003905-90.2021.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Contrato bancário. Empréstimo. Declaração de inexistência da relação jurídica mantida. Condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Inadmissibilidade. Devolução em dobro dos valores indevidamente descontados. Descabimento. Multa por litigância de má-fé

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Contrato bancário. Empréstimo. Declaração de inexistência da relação jurídica mantida. Condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Inadmissibilidade. Devolução em dobro dos valores indevidamente descontados. Descabimento. Multa por litigância de má-fé afastada. Não preenchimento dos requisitos legais. Sentença de procedência parcialmente alterada. Recurso do réu provido.